Tribunal: TJMT
Processo: 0035102-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035102-55.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.538.204/0001-92 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (APELANTE), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA – TRANSPORTE DE CARGA – EXCEÇÃO PARA A PERDA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR) – AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO DO MOTORISTA - SENTENÇA ANULADA – APELOS PROVIDOS.

Não comprovada a existência de culpa grave do transportador, a cláusula de dispensa de direito de regresso é válida e eficaz, porquanto expressamente pactuado pelas partes na apólice.

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA e também por D.N. DE ALMEIDA E CIA LTDA – EPP, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da capital, que nos autos da
“Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos”
(
Proc. no 35102-55.2015.811.0041 - código 1026592),
ajuizada contra os apelantes pela LIBERTY SEGUROS S.A., julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar solidariamente os réus, a ressarcir à autora o valor de R$ 62.579,61, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso, deduzindo-se o valor recebido a título de franquia; condenou-as, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A primeira apelante, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não celebrou nenhum contrato com a seguradora/apelada, mas apenas realizou o transporte da mercadoria de responsabilidade da empresa D.N. de Almeida, contratada pela segurada JBS; sendo assim, não há falar em responsabilização da apelante, tampouco em sub-rogação relacionada ao sinistro.

Diz, ainda, que a existência de cláusula DDR, impede que a seguradora exerça o direito de regresso, que poderia ser afastada caso houvesse culpa do preposto da requerida, hipótese diversa da dos autos, já que não há nenhum elemento probatório que indique eventual responsabilização; até mesmo porque, a seguradora/apelada não pode simplesmente celebrar cláusula renunciando ao direito de regresso e posteriormente, em evidente má-fé, ajuizar ação indenização buscando ressarcimento de direito outrora renunciado.

Afirma que o veículo estava em perfeito estado de funcionamento, apto para realizar o transporte da carga, assim como a mercadoria estava devidamente armazenada e acondicionada, e o motorista devidamente habilitado e capacitado para a função.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório formulado pela seguradora.

Por sua vez, a segunda apelante diz que
“não houve qualquer tipo de responsabilidade (com culpa grave, dolo ou ma-fé) da Recorrente para a sua ocorrência, e consequente dever de indenizar, porquanto existente a clausula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR) exime a Recorrente de qualquer responsabilidade civil pelo dano causado em virtude do acidente”.

Alega que o Boletim de ocorrência demonstra a ausência de responsabilidade do motorista pelo dano causado, pois, não houve falha na execução do contrato de transporte, do dever de guarda e vigilância, da responsabilidade civil pelo risco da atividade, por fato de terceiro ou da violação de dever jurídico, razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pede, assim, o provimento do apelo, consequentemente, seja julgado improcedente a presente ação de regresso.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

As apelantes defendem que
a existência de cláusula DDR – Dispensa de Direito de Regresso,
além de isentar a contratação por parte da Transportadora de diversas coberturas securitárias,
impede que a seguradora exerça o direito de regresso
.

Da análise dos documentos que instruem a presente ação verifica-se que há, de fato, cláusula contratual de Dispensa de Direito de Regresso – DDR, celebrada em complemento à cláusula no 317, eximindo as apelantes de qualquer responsabilidade civil decorrente de danos, excetuando-se às hipóteses elencadas no item 17.1.a. até item 17.1.j.
(cf. ID
27898487 - Pág. 1/4)

redigida sob os seguintes fundamentos:

Assim, considerando as exceções para a perda da concessão da Dispensa de Direito de Regresso – DDR, competia à autora/seguradora/apelada, demonstrar que o sinistro (tombamento da carga) teria ocorrido por culpa grave, dolo ou má-fé do motorista da ré/transportadora/apelante, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA - PAGAMENTO DO SEGURO À SEGURADA – RESSARCIMENTO CONTRA A TRANSPORTADORA – CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA – RESSARCIMENTO – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A cláusula contratual expressa de dispensa do direito de regresso isenta a transportadora de responsabilidade
.
Não comprovada a existência de culpa grave do transportador, a cláusula de dispensa de direito de regresso é válida e eficaz, porquanto expressamente pactuado pelas partes na apólice.
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

Ante o exposto,
dou provimento
aos apelos, para julgar improcedente a ação de regresso.

Considerando o resultado da demanda, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020